Tribunal: STF
Processo: Rcl 67881
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO RE Nº 765.320-RG/MG (TEMA RG Nº 551). DISCUSSÃO NESTA VIA SOBRE A APLICAÇÃO DE TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL: IMPOSSIBILIDADE. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por João Batista Gomes Filho, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, no Processo nº 0419940-51.2014.8.09.0006, pelo qual teria sido inobservada tese fixada no julgamento do Recurso Extraordinário nº 765.320-RG/MG, Tema nº 551 do ementário da Repercussão Geral.
 
    2. O reclamante narra que prestou serviços, na condição de contratado temporário, ao Município de Anápolis e que houve prorrogações sucessivas por seis anos desse contrato. Relata que o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, em decisão monocrática, entendeu que houve nulidade do contrato, e deferiu apenas o FGTS.
 
    3. Informa que, interposto agravo interno, invocando o Tema RG nº 551, o Colegiado manteve a decisão. Menciona que o recurso extraordinário teve seu seguimento negado e ao respectivo agravo interno foi negado provimento.
 
    4. Alega que o Tribunal reclamado considerou que as sucessivas prorrogações do contrato temporário caracterizaram clara violação ao princípio do concurso público, ensejando a nulidade do contrato. Diz que os Temas RG nº 308 e nº 916 têm como premissas básicas os casos em que a Administração Pública efetua a contratação de trabalhador de forma ilegal em ofensa ao princípio do concurso público ou desvirtuando o art. 37, inc. IX, da Constituição, o que não é o caso dos autos.
 
    5. Entende que seu contrato de trabalho temporário é válido em sua nascente, mas que, ante as sucessivas prorrogações, houve o desvirtuamento da finalidade temporária, o que aponta para a aplicação do Tema RG nº 551. Realça que sua pretensão é apenas o recebimento de direitos sociais básicos da prestação de serviços ao ente público.
 
    6. Requer a concessão de medida liminar para suspender o feito de origem. Busca, no mérito, a procedência do pedido, a fim de cassar a decisão reclamada, proferida pelo TJGO. Pede o benefício da gratuidade da justiça.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
    7. De início, concedo o benefício da gratuidade da justiça.
 
    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância a enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    10. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    11. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF)
 
    12. No caso em tela, a alegação é a de que o Tribunal reclamado não observou o decidido por esta Suprema Corte no Tema nº 551 do ementário da Repercussão Geral, julgado no RE nº 765.320-RG/MG, no qual fixada a seguinte tese:
 
“A Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.”
 (RE nº 765.320-RG/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 22/05/2020, p. 1º/07/2020).
 
    13. No caso em tela, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás negou provimento ao agravo interno no agravo no recurso extraordinário nos embargos de declaração no agravo interno no duplo grau de jurisdição e apelação cível, Processo nº 0419940-51.2014.8.09.0006, impondo-se transcrever os seguintes trechos (e-doc. 5, p. 377 e 378; grifos e destaques do original):
 
“(...) Conforme relatado, o agravante insurge-se contra a decisão que negou seguimento ao recurso especial com base nas teses fixadas pelo STF (RE n. 765320 - Tema 916/STF) e (RE 705140 - Tema 308/STF), ambos com repercussão geral. 
Ao analisar os autos, de plano, vejo que razão não assiste à parte agravante.
Os Temas 916 e 308 do STF , que versam, respectivamente, sobre os efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal e sobre efeitos trabalhistas decorrentes de contratação pela Administração Pública de empregado não submetido à prévia aprovação em concurso público, aplicam-se perfeitamente ao caso, conforme apontado na decisão agravada, tendo sido o acórdão objeto do recurso constitucional em epígrafe proferido em consonância com tais entendimentos, senão vejamos:
“AGRAVO INTERNO NO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CREDENCIAMENTO. SUCESSIVAS PACTUAÇÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE RECONHECIDA, DESDE A ORIGEM. EFEITOS JURÍDICOS: DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI FEDERAL N. 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS. TEMA 916 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SENTENÇA REFORMADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No caso, por meio de sucessivos contratos de credenciamento, o autor prestou serviços temporários ao Município réu, exercendo a função de técnico em gesso. Esses pactos, todavia, padecem de nulidade, pois não foi preenchido o requisito da excepcionalidade do serviço, tendo a situação perdurado por cerca de 6 (seis) anos, em clara violação ao princípio do concurso público. Por essa monta, acertada foi a declaração da nulidade desses pactos, em sua integralidade. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 765.320/MG, em sede de repercussão geral (Tema 916), definiu que ‘(...) a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. (...)’. De tal modo, tem-se que o autor não faz jus ao recebimento das férias e dos décimos terceiros salários, de modo que a condenação do Município ao pagamento dessas verbas deve ser afastada. 3. O contrato é nulo desde a sua origem, não sendo possível a aplicação do Tema 551, do STF, que, diferentemente, diz respeito aos contratos que, embora sejam inicialmente válidos, tornaram-se nulos após sucessivas prorrogações. Agravo interno desprovido.”
Nesse contexto, mostra-se inviável a pretensão da parte agravante de reformar a decisão agravada, porque escorreita a aplicação, no particular, do art. 1.040 do Código de Processo Civil.
Isso posto, nego provimento ao agravo interno. (...)”
 
    14. Com efeito, não se afigura, no diploma impugnado, teratologia apta a justificar o cabimento da presente reclamação, visto que essa ação está em sintonia com entendimento do Supremo Tribunal Federal, explicitado nos Temas RG nº 916, nº 308 e nº 551.
 
    15. Com efeito, esta Suprema Corte assentou, por diversas vezes, que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. Essa não é a situação dos autos. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento nos temas 121 e 646 da repercussão geral. 4. Atuação da autoridade reclamada dentro dos limites de sua competência. Usurpação da competência do STF não configurada. Inexistência de teratologia na aplicação da sistemática da repercussão geral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”
(Rcl nº 52.681-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/11/2022, p. 25/11/2022; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 792. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia.
II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade do Tema 792/RG.
III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.
IV- Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.472-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 05/09/2022, p. 09/09/2022; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEMA 181. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE.
1. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com a tese jurídica firmada no julgamento do RE 598.365-RG/MG (Tema 181), a refutar teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada.
2. Agravo interno conhecido e não provido com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”
(Rcl nº 54.151-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 14/09/2022, p. 20/09/2022; grifos nossos).
 
    16. No tocante ao Tema RG nº 551, não há como reconhecer a estrita aderência entre o referido paradigma e o caso dos autos de origem. Discute-se no RE nº 765.320-RG/MG questão voltada à extensão de direitos dos servidores públicos efetivos aos servidores e empregados públicos contratados para atender à necessidade temporária e excepcional do setor público. Por sua vez, nos autos de origem, declarou-se a nulidade do contrato desde a sua origem, inadmitindo-se a aplicação do Tema RG nº 551, conforme assentado pelo Tribunal reclamado.

    17. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022).
 
“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.
1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.
3. Agravo regimental parcialmente provido.”
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).
 
    18. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Publique-se.

Brasília, 8 de maio de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator